Tribunal: TJDFT
Processo: 0708541-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. SESSÃO DE CINEMA. DISPARO DO ALARME DE INCÊNDIO. SAÍDA DE EMERGÊNCIA OBSTRUÍDA. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO EFETUADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou procedente o pedido, para condenar as requeridas (21 CULTURA E LAZER S/A, CONDOMÍNIO OPERACIONAL DO PIER 21 CULTURA E LAZER e CINEMARK BRASIL S.A.), a, solidariamente, pagarem à autora o valor de R$ 500,00, a título de indenização por dano moral. Houve acordo parcial, em relação ao dano material (devolução do valor dos ingressos), e quanto ao dano moral, a autora pugna pela majoração ao passo que a ré Cinemark requer sua exclusão.
2. A autora, juntamente com sua filha, se encontravam na sala de cinema quando houve o disparo do alarme de incêndio, ocasião em que foram encaminhadas em direção à saída de emergência, que, segundo alega, estava fechada, tendo de escalar a grade circundante como forma de garantir sua segurança. Por sua vez, as rés sustentam que o alarme disparou por culpa de terceiro, que estava fumando no banheiro do cinema, bem como negam que a saída estivesse bloqueada, conforme vídeo de ID 20567889.
3. Da análise do conjunto probatório, verifica-se a indenização por dano moral não encontra suporte no art. 186 e art. 927, do Código Civil, nem no art. 6o, inc. VIII, e art. 14, do CDC (diálogo das fontes), uma vez que inexistentes a prova do ato ilícito e da falha na prestação dos serviços, consistentes na obstrução do portão de saída (já na área externa do shopping), o que poderia ter sido feito com simples imagem ou mesmo vídeo (art. 373, inc. I, do CPC).
4. O vídeo juntado pelo Pier 21, ID 20567889, demonstra que, após passar pela porta corta-fogo vermelha da sala de cinema, o consumidor se depara com uma área aberta, relativamente grande, existindo uma cerca gradeada com um portão, no qual há duas placas bastante visíveis, a primeira com a sinalização “saída” e a outra “empurre”. Foi esta cerca que a autora/recorrente alega ter sido obrigada a escalar e pular com a filha em razão da situação. Contudo, o que se vê é que, mesmo que no dia do incidente a referida cerca não estivesse aberta da forma como aparece no vídeo, a permanência da autora e sua filha por algum tempo na área externa, enquanto aguardasse alguma orientação da parte da administração do cinema, não tinha o potencial de causar pânico ao ponto de forçar a escalada da grade de imediato, pois, como dito, trata-se de área aberta, relativamente espaçosa e, além de tudo, protegida da área do cinema por porta corta-fogo.
5. O dano extrapatrimonial ou moral tem por finalidade reparar a efetiva lesão aos direitos da personalidade, decorrente do ato lícito perpetrado ou grave falha na prestação do serviço, não sendo vocacionado, o instituto jurídico em tela, à compensação de meros transtornos ou aborrecimentos inerentes ao convívio em sociedade, vicissitudes da vida ou mesmo sensibilidades exacerbadas, fatores que, sem desdobramentos outros, não legitimam o arbitramento de indenização.
6. RECURSOS CONHECIDOS, NÃO PROVIDO O DA AUTORA, PROVIDO O DA RÉ. Sentença reformada, para exclusão da indenização, por dano moral. Condeno a autora/recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.